Tribunal: TJES
Processo: 5004317-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004317-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BENEDITO GAMA
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2000

PROCESSO Nº
5004317-25.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENEDITO GAMA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL RODRIGUES GARCIA - ES27974-A
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIEL FIGUEIREDO RAMOS - RJ128708-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BENEDITO GAMA
em face de r. decisão (ID nº 1506868) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES., que nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, indeferiu o pedido de suspensão do feito, a fim de aguardar o julgamento do processo nº 5000526-04.2021.8.08.0047, que versa sobre eventual responsabilidade de terceiro pelos danos causados ao veículo.

Em suas razões recursais (ID nº 1506852), o recorrente alega ser necessária a suspensão do feito de origem, tendo em vista que, com a procedência da demanda indenizatória (processo nº 5000526-04.2021.8.08.0047), poderá adimplir com as parcelas em atraso e evitar a inadimplência e a perda do veículo.

Aponta que seu pleito encontra amparo no Art. 313, V, do CPC.

Almeja a concessão da antecipação de tutela recursal, para que o feito
de origem seja suspenso.

No mérito, almeja provimento do presente recurso.

Decisão liminar no ID nº 1510303, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID nº 16110142, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo

934 do CPC c/c artigo

127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória/ES.,
25
de outubro de 2021
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BENEDITO GAMA
em face de r. decisão (ID nº 1506868) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES., que nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, indeferiu o pedido de suspensão do feito, a fim de aguardar o julgamento do processo nº 5000526-04.2021.8.08.0047, que versa sobre eventual responsabilidade de terceiro pelos danos causados ao veículo.

Em suas razões recursais (ID nº 1506852), o recorrente alega ser necessária a suspensão do feito de origem, tendo em vista que, com a procedência da demanda indenizatória (processo nº 5000526-04.2021.8.08.0047), poderá adimplir com as parcelas em atraso e evitar a inadimplência e a perda do veículo.

Aponta que seu pleito encontra amparo no Art. 313, V, do CPC.

Almeja a concessão da antecipação de tutela recursal, para que o feito
de origem seja suspenso.

No mérito, almeja provimento do presente recurso.

Decisão liminar no ID nº 1510303, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID nº 16110142, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente destaco que, não obstante a controvérsia objeto do presente recurso não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do Art. 1.015 do CPC, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp nº 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos e de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, definiu que o rol do referenciado dispositivo é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de recurso de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação Cível.

Destaco ainda, que não vejo motivos para alterar o entendimento externado na decisão liminar de ID nº 1510303, razão pela qual, passo a expô-lo perante esta Egrégia Câmara.

O banco recorrido ajuizou Ação de Busca e Apreensão na origem (processo nº
0005164-39.2019.8.08.0047), relatando que celebrou com o recorrente contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, para aquisição de veículo da marca Fiat, modelo Siena
(FLEX) EL (N.S), ano/modelo

2011, cor branca, placa ODA3688
no valor de R$ 46.398,80 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), que deveria ser adimplido em 48 (quarenta e oito) prestações mensais.

Ocorre que a partir da 25ª (vigésima quinta) parcela o recorrente tornou-se inadimplente, acarretando o vencimento antecipado das demais parcelas.

O pleito liminar de busca e apreensão foi deferido pelo Juízo de Origem.

Em sede de contestação, o ora recorrente postulou a suspensão da demanda, tendo em vista que ajuizou ação indenizatória em face da empresa
Morais Transportes e Comércio de Alimentos LTDA.

Relatou naquela ocasião que se envolveu em um acidente de trânsito com um representante da citada empresa, enquanto dirigia o veículo objeto da ação de busca e apreensão e além de avarias no carro, teve que passar por intervenção cirúrgica.

Em razão de seu quadro de saúde, ficou impossibilitando de trabalhar e por isso, não teve condições financeiras de quitar as parcelas do veículo, tornando-se inadimplente.

Sustenta que com a procedência da demanda indenizatória, conseguirá quitar todas as parcelas em atraso, razão pela qual deve ser suspensa a demanda de origem.

Ocorre que o Juízo de Origem, indeferiu o pedido sob o argumente de
“[...] que a relação jurídica entre as partes desta demanda e daquela são totalmente diversos, não se enquadrando a hipótese dos autos no que dispõe o Art. 313, V, a, do CPC”.

Como cediço, o Art. 313, V, “a”, do CPC preconiza que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Confira-se:

CPC – Art. 313:
Suspende-se o processo: [...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [...]

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que:
“ [...] a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. [...]”
(AgInt no REsp 1894500/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021).

No caso em tela, não obstante as alegações recursais, entendo que a ação de busca e apreensão não deve ser suspensa, tendo em vista que, conforme destacado pelo Juízo de Origem, a relação jurídica entre as partes desta demanda é distinta da ação indenizatória.

Observa-se que, a demanda de origem versa sobre o inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, ensejando a busca e a apreensão do veículo

objeto da avença, desde que preenchidos todos requisitos constantes do Decreto-lei nº 911/1969 para tal medida. Já a demanda indenizatória diz respeito a eventual responsabilidade civil de terceiro, em acidente de trânsito que causou avarias ao veículo e danos à integridade física do recorrente.

Nesse contexto, depreende-se que o julgamento da ação de busca e apreensão independe do julgamento da demanda indenizatória, não devendo prosperar a alegação de que com o valor da indenização obtido, o recorrente quitará as parcelas inadimplidas do financiamento do veículo.

Isso porque, a ação indenizatória carece de instrução probatória para que esteja

caracterizada

a responsabilização do requerido no bojo daquela demanda e por isso, não se sustenta a afirmação

de

procedência do pleito reparatório sem regular tramitação daquele feito.

Ainda, não se pode olvidar que, eventual

improcedência da demanda indenizatória, acarretará uma suspensão desnecessária da ação de busca e apreensão, o que viola o princípio da duração razoável do processo, previsto no Art. 5º, inc. LXXVIII da Constituição Federal
1
e Art. 4º do CPC
2
.

Por fim, verifico que a ação de busca e apreensão foi ajuizada
antes

da demanda indenizatória, o que vai de encontro ao entendimento jurisprudencial de que a prejudicialidade externa somente se caracteriza quando o processo a ser suspenso é posterior à ação que o prejudica, a fim de evitar que uma das partes, interessada na demora excessiva de uma demanda, dê causa à suspensão

dela através do ajuizamento de outra demanda.

Nesse sentido:

[...] A prejudicialidade externa somente ocorre quando o processo a ser suspenso é posterior à ação que o prejudica, ou seja, a prejudicial deve ser anterior ao processo prejudicado, a fim de evitar que uma das partes, interessada na demora excessiva de uma demanda, dê causa à suspensão dela através do ajuizamento de outra demanda, por meio da qual deduza pedido que se revele prejudicial à questão objeto do processo já em curso.

[...]
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0432.09.021631-3/005, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2014, publicação da súmula em 09/05/2014)

[...] A suspensão da ação por prejudicialidade externa só ocorre se a ação prejudicial referir-se a processo já em curso quando se inicia o processo que deverá ser suspenso.[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.044239-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2021, publicação da súmula em 30/07/2021)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1

Constituição Federal – Art. 5º, LXXVIII:
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004

2
.
CPC – Art. 4º:

As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, V, “A” DO CPC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, o Art. 313, V, “a”, do CPC preconiza que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que:
“ [...] a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. [...]”
(AgInt no REsp 1894500/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021).

3. O julgamento da ação de busca e apreensão independe do julgamento da demanda indenizatória, não devendo prosperar a alegação de que com o valor da indenização obtido, o recorrente quitará as parcelas inadimplidas do financiamento do veículo.

4. A ação de busca e apreensão foi ajuizada
antes
da demanda indenizatória, o que vai de encontro ao entendimento jurisprudencial de que a prejudicialidade externa somente se caracteriza quando o processo a ser suspenso é posterior à ação que o prejudica, a fim de evitar que uma das partes, interessada na demora excessiva de uma demanda, dê causa à suspensão dela através do ajuizamento de outra demanda. Precedentes TJMG.

5. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.